Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. COISA JULGADA MATERIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE FATO NOVO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, cujos atributos também lhe conferem a estampa da eficácia preclusiva, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, vedando-se a rediscussão de questões já decididas em cognição exauriente e albergadas pelo título judicial que se pretende satisfazer no cumprimento de sentença (artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil).
3. A obrigação de ressarcimento ao erário não tem natureza administrativo-sancionatória, tratando-se de obrigação de natureza civil, que decorre da responsabilidade de reparar os danos causados aos entes administrativos, de modo que a prescrição intercorrente não é capaz de alcançar essa espécie de sanção.
4. Agravo interno julgado prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.